Tribunal: TJSP
Processo: 2177054-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
RES EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À MANUTENÇÃO DO VALOR ORIGINAL – NÃO CONHECIMENTO. 1. O r. pronunciamento jurisdicional, proferido na origem, que determinou a correção do valor atribuído à causa e o recolhimento das custas complementares, não pode ser atacado por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi), com a fixação do Tema no 988, em sede de Recursos Repetitivos. 4. Ausentes, no caso concreto, o caráter excepcional e o requisito de urgência, ante os efeitos eventualmente decorrentes da r. decisão ora impugnada. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Determinação, à parte requerente, para a correção do valor atribuído a causa e o recolhimento das custas complementares, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão, recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte requerente, não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2177054-16.2023.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/09/2023; Data de Registro: 22/09/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/09/2023

Data de publicação:

22/09/2023

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – OFERECIMENTO PRÉVIO DE GARANTIA ANTECIPADA PARA O DÉBITO TRIBUTÁRIO AINDA NÃO EXECUTADO – DETERMINAÇÃO TENDENTE À CORREÇÃO DO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – OFERECIMENTO PRÉVIO DE GARANTIA ANTECIPADA PARA O DÉBITO TRIBUTÁRIO AINDA NÃO EXECUTADO – DETERMINAÇÃO TENDENTE À CORREÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA E O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À MANUTENÇÃO DO VALOR ORIGINAL – NÃO CONHECIMENTO. 1. O r. pronunciamento jurisdicional, proferido na origem, que determinou a correção do valor atribuído à causa e o recolhimento das custas complementares, não pode ser atacado por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi), com a fixação do Tema no 988, em sede de Recursos Repetitivos. 4. Ausentes, no caso concreto, o caráter excepcional e o requisito de urgência, ante os efeitos eventualmente decorrentes da r. decisão ora impugnada. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Determinação, à parte requerente, para a correção do valor atribuído a causa e o recolhimento das custas complementares, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão, recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte requerente, não conhecido.